Tribunal: TJPA
Processo: 0003903-13.2017.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003903-13.2017.8.14.0089

APELANTE: EMERSON ALVES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, “D”, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O ARBITRAMENTO DA PENA-BASE, TANTO PRIVATIVA DE LIBERDADE, QUANTO DE MULTA, ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, FACE VEDAÇÃO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PLENA APLICABILIDADE.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. UMA VEZ VERIFICADO QUE A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA GUARDOU PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, SEGUINDO OS MESMOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 59 DO CP, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
quatro
dia do mês de
outubro
de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

EMERSON ALVES DA COSTA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Melgaço,
que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão

e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa,
a ser cumprida em
regime inicial aberto,
pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que, em 04 de novembro de 2017, por volta de 01:30h, na rua 12 de Outubro, no município de Melgaço, o réu subtraiu mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma faca, 01(um) celular da marca LG Branco, pertencente à vítima Paula Gama dos Santos, falando textuais: "Passa o celular, passa o celular".

Relata que após a consumação delitiva, o réu empreendeu fuga do local, no entanto, acionada pelo namorado da vítima, a Polícia conseguiu localizá-lo, ainda na posse do celular subtraído e da arma branca.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, em suas razões recursais, a Defesa pleiteia pelo redimensionamento da pena, com a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade na segunda fase da dosimetria, afastando o enunciado da Súmula n° 231/STJ, a fim de que seja estabelecida abaixo do mínimo legal, bem como, a redução da pena de multa.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo pronunciou-se pelo
conhecimento e pelo improvimento,
com a manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela
Defesa
, e passo a analisar o
Mérito
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a aplicação
das atenuantes do art. 65, I e III, “d”, CP, devendo a pena ser fixada abaixo do mínimo legal.

Não assiste razão aos fundamentos da Defesa, que requer a redução da pena base para patamar inferior ao mínimo legal, já que a redução na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese posição em contrário, e que possui a seguinte redação:

“Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (2) CÂMARA FORMADA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 597.133/RS. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
(4) PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DESTA CORTE
. (5) TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (6) REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO PREJUDICADO. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR OUTRAS AÇÕES PENAIS. (7) WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4
. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar. Enunciado n.º 231 da súmula desta Corte Superior de Justiça
.
(...)
(STJ.
HC 174275 / SP. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013)”.

Por isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

DA PENA DE MULTA

Requer a Defesa que seja reduzida ao mínimo legal a pena de multa imposta ao apelante, pleito que não deve prosperar pelos motivos expostos a seguir.

A pena de multa é preceito secundário da norma e adota o critério bifásico, ou seja, a fixação da quantidade de dias-multa é feita de acordo e proporcionalmente à pena corporal imposta.

Extrai-se dos autos que a pena corpórea imposta ao apelante foi de 04 (quatro) anos de reclusão, sendo neste sentido totalmente proporcional a pena de multa de
20 (vinte) dias-multa
.

No presente caso, verifica-se que a pena de multa foi fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1 - Uma vez verificado que a quantidade de dias-multa guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, seguindo os mesmos critérios do artigo 59 do CP, não há que se falar em redução. (...) (TJ-GO - APR:

01227505620178090042, Relator: Des. Avelirdes Almeida Pinheiro de lemos, Data de julgamento: 31/07/2018, 1a Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2577 de 29/08/2018).

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial
.

É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/10/2021